Tribunal: TJSP
Processo: 1006734-15.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Laudo de vistoria juntado pelo autor, sem impugnação específica do réu. Réu que pugnou pela produção de prova oral, inócua no caso. Preliminar rejeitada. Mérito. Autor que logrou comprovar o refluxo de águas pluviais em sua unidade condominial. Réu que não nega a responsabilidade pelos reparos. Prova, inclusive, de que

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Laudo de vistoria juntado pelo autor, sem impugnação específica do réu. Réu que pugnou pela produção de prova oral, inócua no caso. Preliminar rejeitada. Mérito. Autor que logrou comprovar o refluxo de águas pluviais em sua unidade condominial. Réu que não nega a responsabilidade pelos reparos. Prova, inclusive, de que já diligência neste sentido. Obrigação de fazer corretamente reconhecida. Danos materiais que devem ser indenizados. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006734-15.2020.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL EDIFÍCIO MARIZA LTDA., é apelado
MARCELO RENATO PERDIZ PASSOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006734-15.2020.8.26.0562 -Voto no 27621
2
Voto no 27621.
Apelação n° 1006734-15.2020.8.26.0562.
Comarca: Santos.
Apelante: Condomínio Residencial Edifício Mariza Ltda.
Apelado: Marcelo Renato Perdiz Passos.
Juiz prolator da sentença: André Diegues da Silva Ferreira.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Laudo de vistoria
juntado pelo autor, sem impugnação específica do réu. Réu
que pugnou pela produção de prova oral, inócua no caso.
Preliminar rejeitada. Mérito. Autor que logrou comprovar o
refluxo de águas pluviais em sua unidade condominial. Réu
que não nega a responsabilidade pelos reparos. Prova,
inclusive, de que já diligência neste sentido. Obrigação de
fazer corretamente reconhecida. Danos materiais que devem
ser indenizados. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com
indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente pela
respeitável sentença de fls. 109/115, cujo relatório se adota, para condenar
o réu a reparar os problemas apresentados na unidade condominial de
propriedade do autor, conforme laudo pericial de fls. 39/56 bem como ao
ressarcimento do valor de R$1.200,00, despendidos pelo autor para
elaboração do laudo pericial de fls. 39/56, com juros de mora de 1% ao mês
e correção monetária pela tabela prática do TJSP, ambos a contar do
desembolso. Ao réu foram atribuídos os ônus sucumbenciais, com
honorários advocatícios arbitrados em R$2.000,00.
Inconformado, apela o réu sustentando que o laudo foi
impugnado em contestação; que houve expressa manifestação quanto à
prova não ser conclusiva sobre a origem do problema; que o julgamento
antecipado do feito foi equivocado; que era necessária nova perícia, cuja
produção não fosse unilateral; que houve cerceamento de defesa; que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006734-15.2020.8.26.0562 -Voto no 27621
3
restou comprovado o motivo do retorno das águas para a unidade do autor;
que há fundada dúvida se a origem dos danos é a rede de esgoto do próprio
condomínio ou as obras do VLT na rede externa; que não participou da
elaboração do laudo; que deveria ter sido designada perícia pelo juízo, com
a participação das partes e seus assistentes; que profissional contratado
verificou que não existem ligações irregulares de esgoto que possam verter
no retorno das águas das chuvas para a unidade do autor; que não foi
apenas a unidade do autor que passou por este problema, decorrente de
obras públicas da prefeitura; e que tomou todas as medidas cabíveis para a
solução da questão (fls. 129/136).
Houve resposta (fls. 142/145).
É como relato.
O apelo não é de ser provido.
Narra o autor, na inicial, que é proprietário de unidade
autônoma localizada no condomínio réu. Desde janeiro de 2018 reclama
providências do réu para solucionar problemas com o sistema hidráulico,
infiltrações e vazamentos em seu imóvel, pois sempre que há chuvas a
água retorna pelos ralos e dreno da máquina de lavar, enchendo sua casa,
mas até o momento nenhuma solução foi encontrada. Em atenção aos
problemas enfrentados, custeou a produção de laudo, que concluiu pela
existência de falta de cuidado com a conservação hidráulica do edifício. Daí
o ajuizamento da ação, para condenar o réu na obrigação de realizar as
obras necessárias para solução dos problemas encontrados no imóvel, bem
como ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos,
na forma acima mencionada, motivando a interposição do presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006734-15.2020.8.26.0562 -Voto no 27621
4
Contudo, em que pese o inconformismo manifestado,
a respeitável sentença não comporta reforma.
Não houve recurso do autor, de forma que foi devolvida
para julgamento apenas a matéria relativa ao vazamento de água pluvial do
sistema de esgoto, restando preclusa a improcedência da demanda quanto
às trincas e fissuras nas paredes, bem como quanto à ocorrência de danos
morais indenizáveis.
Em assim sendo, o laudo de vistoria juntado pelo autor
demonstrou satisfatoriamente os danos por ele relatados. Dele se
depreende o refluxo de água pelos canos e ralos, bem ilustrado pelas
fotografias que acompanham o estudo. Concluiu que as instalações
hidráulicas possuem grau de risco crítico, recomendando intervenção
imediata (fls. 54), e que o apartamento enquadra-se quanto ao seu estado
de conservação, no patamar CRÍTICO, em virtude da falta de cuidado
com a conservação hidráulica do edifício, podendo atingir o grau
satisfatório com relativa facilidade, se todas as recomendações relativas
indicadas no presente Laudo forem aplicadas (fls. 55) (realce não original).
O réu em nenhum momento negou a existência desses
danos, apenas apontando que teriam como origem obras de infraestrutura
realizadas pela prefeitura. Afirmou, inclusive, que a unidade do autor não é a
única que apresenta tais problemas, e que desde que foram relatados pela
primeira vez, diligência para sua solução (fls. 66). Acrescenta que o
condomínio não vem medindo esforços na busca pela solução do problema
(fls. 67).
Ressalte-se que ele próprio trouxe, com sua contestação,
um projeto hidráulico desenvolvido a partir da entrega de serviços para
adequação do sistema hidráulico comprometido com retorno de águas
servidas da rede hidráulica de áreas de serviços da prumada de final 8

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006734-15.2020.8.26.0562 -Voto no 27621
5
quando em período de chuva com o alagamento da via de rolamento,
causando transtorno no apartamento no 118, transbordamento do ralo e
ponto de máquina de lavar (fls. 81). Nele, foi sugerida uma intervenção mais
radical envolvendo a remoção de parte do piso e contra piso, até a
localização deste importante ponto de esgoto [selo de inspeção] (fls. 83),
serviço, contudo, que sequer foi orçado pelo condomínio.
Deste feita, em que pese sustentar não estar
satisfatoriamente esclarecida a origem do retorno de águas que alagam a
residência do autor, o réu não nega a sua responsabilidade pela solução
dos problemas enfrentados na unidade condominial, o que torna inócua
qualquer discussão sobre a causa dos danos estar relacionada, ou não, a
obras de infraestrutura da municipalidade.
Acrescenta-se que embora ele alegue, em seu recurso,
ter impugnado o laudo apresentado com a petição inicial, verdade é, como
bem anotado pela respeitável sentença, ela não foi específica. Sobre o
estudo, o réu apenas ressaltou não ser conclusivo quanto à origem do
problema, sem mencionar qualquer defeito na vistoria em relação aos danos
constatados e, principalmente, ao grau crítico na conservação do sistema
hidráulico do edifício.
Assim, não apenas o réu confessa sua responsabilidade
pelos reparos reclamados na inicial, como também o autor logrou comprovar
que os danos decorrem de problemas estruturais do edifício, sem que
qualquer prova em sentido contrário tenha sido produzida.
Ressalte-se, no ponto, a inocorrência de cerceamento de
defesa, já que ao serem intimadas as partes acerca da produção de provas,
o réu pugnou pela oitiva de testemunhas (fls. 108), o que nada
acrescentaria ao feito, já que a questão aqui posta é essencialmente
técnica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006734-15.2020.8.26.0562 -Voto no 27621
6
Com efeito, como se depreende dos artigos 370 e 371 do
Código de Processo Civil, em matéria probatória adota-se o sistema do
convencimento motivado, no qual o órgão jurisdicional é destinatário das
provas produzidas e cabe a ele decidir pela necessidade de se realizarem
atos durante a fase instrutória, pois, se as provas presentes nos autos forem
suficientes para embasar sua persuasão, a produção de outras implica a
prática de atos inúteis e meramente protelatórios.
Aliás, a jurisprudência é firme no sentido de que o juiz
tem o poder-dever de indeferir a produção de provas inúteis ou quando os
elementos constantes dos autos já permitirem o seu julgamento: Consoante
jurisprudência desta Corte, não há cerceamento do direito de defesa quando
o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, dispensando a
realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o
acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento.
(STJ, REsp 1.435.628/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, 2a Turma, j.
05/08/2014).
Assim, não houve prejuízo pela não produção de prova
oral, sendo suficiente a prova documental que já existia nos autos.
Por isso, irretocável a respeitável sentença recorrida, que
entendeu que no que tange ao vazamento de água pluvial pelo sistema de
esgoto, tal fato é incontroverso, ante o reconhecimento pelo próprio
demandado em sede extrajudicial (fls. 35/38) e judicial, através de sua
contestação, o qual, em que pese ter contratado profissionais para reparo
do sistema hidráulico e de esgoto, até o momento, não apresentou solução
definitiva, devendo o pedido do demandante ser acolhido nesse ponto (fls.
113).
E, nessa esteira, aquele que causa dano a outrem é
obrigado a repará-lo integralmente, o que inclui o valor despendido pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006734-15.2020.8.26.0562 -Voto no 27621
7
autor para realização do laudo pericial, pois se trata de dano material
suportado pela parte.
Destarte, por ter dado adequada solução ao caso, a
respeitável sentença não comporta reparos.
Consoante dispõe o artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios fixados na sentença
para R$2.300,00, considerando o trabalho adicional realizado em grau de
recurso e os critérios previstos no §2o do mesmo artigo.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator